Tribunal: STF
Processo: HC 220888
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Leandro Medeiros Tinoco impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONCUSSÃO. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. DESPROPORCIONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Esta Corte Superior é firme em salientar que "a exasperação da pena-base não se dá por critério objetivo ou matemático, uma vez que é admissível certa discricionariedade do órgão julgador, desde que vinculada aos elementos concretos dos autos".



    2. O Parquet Federal, corretamente, salienta "não merecer prosperar a irresignação do Recorrente quanto à valoração negativa da circunstância referente à culpabilidade em patamar superior à 1/6 da pena-base, que, no caso, corresponderia ao acréscimo de 4 meses", de modo que "o incremento em apenas 15 dias não se mostra desproporcional".



    3. Agravo regimental não provido. 



    (Resp 1.834.265 AgRg, ministro Rogério Schietti Cruz)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, “a redução da pena-base, com a devida mensuração da referida circunstância judicial em seu patamar máximo de 1/6”. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, verifico que razão não assiste à parte impetrante.



    É que este Supremo Tribunal Federal consagrou sua jurisprudência no sentido de que a dosimetria da pena possui certo grau de discricionariedade judicial, vinculada às particularidades fáticas do caso concreto, cabendo aos Tribunais Superiores tão somente o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados na fixação da pena (HC 178.716 AgR, ministro Edson Fachin; HC 187.002 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 193.243 AgR, ministra Rosa Weber). 



    No caso dos autos, verifico que o magistrado sentenciante, ao realizar a individualização da pena, assim fundamentou a sua decisão:



    Nos autos, não há notícia de maus antecedentes do réu, pois ações penais em andamento não podem ser valoradas para macular essa circunstância. No que diz respeito à personalidade e conduta social, igualmente não há nada que desfavoreça o réu. Os motivos e as circunstâncias do crime são igualmente normais. A circunstância "consequências do crime", por sua vez, foge da normalidade, devendo ser valorada negativamente. Não obstante o crime de concussão importar, por sua natureza, em atuação desviada de agente público, a conduta perpetrada por policial rodoviário federal é especialmente reprovável. Isso porque o policial é a figura de quem a sociedade espera especial correção no exercício de sua função, já que é seu dever, mais do que observar os ditames próprios da função pública, combater o atuar desviado da lei. Atua justamente em razão da autoridade estatal que lhe é investida para exigir a observância da lei, de modo que, quando usa sua função para o cometimento do crime, é de se impor a este servidor um senso de dever maior e, assim, uma maior reprovação da conduta, justificando a exasperação da pena (TRF4, ACR 0000580-25.2008.404.7203, Oitava Turma, Relator p/ Acórdão João Pedro Gebran Neto, D.E. 03/07/2014). Não há se falar no caso do comportamento da vítima. 



    A culpabilidade do réu, assim, enseja a incidência de um grau pouco acima do patamar normal de reprovação social. É orientação da Quarta Seção do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que nesta etapa da dosimetria, se faça um termo médio de culpabilidade que é a metade da soma das penas máxima e mínima abstratamente cominadas para o tipo penal. Depois, que se diminua desse termo médio a pena mínima abstratamente prevista. E o resultado se divide pelo número de circunstâncias judiciais, que são oito, em partes iguais, alcançando-se o peso idêntico para cada uma delas (cf. ACR n. 2000.70.00.009033-7, Rel. Des. Néfi Cordeiro, publicado em 22/06/2005). Nesse sentido, e considerando as penas cominadas abstratamente para o tipo do artigo 316 do CP, 2 (dois) a 8 (oito) anos, acha-se o peso de 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias para cada circunstância judicial. 



    Ainda que não se possa invariavelmente aplicar esse critério, sob pena de se transformar a dosimetria em mera operação aritmética, desprovida de qualquer valor ético, e, mesmo de um sentido de proporcionalidade sempre necessário ao cálculo da pena, não identifico em nenhuma das vetoriais examinadas razão para exacerbar o critério matemático no caso concreto. (grifei)



    Desse modo, presente motivação idônea para a majoração da pena-base, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade na dosimetria da pena.



    Cito, ademais, no mesmo sentido do acórdão ora impugnado, os seguintes precedentes desta Suprema Corte:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL - HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. DELITO DE ESTELIONATO. ART. 171, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. PRESENÇA DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA, NO CASO, ESPECÍFICA. MAJORAÇÂO DA PENA BASE ACIMA DE 1/6. ADMISSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE, ADEMAIS, DE INGRESSAR-SE, NESTA SEDE, NOS CRITÉRIOS EMPREGADOS PARA A DOSIMETRIA DA PENA, SALVO FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 



    I - O habeas corpus, ressalvadas hipóteses excepcionais, não pode servir para a correção da dosimetria da pena imposta pelo magistrado, mormente se observadas as determinações legais pertinentes ao sistema trifásico de cálculo. 



    II - Ausência de limitação legal quanto ao aumento da pena acima da fração mínima. 



    [...]



    IV - Individualização da pena que, no caso, não desbordou dos lindes da razoabilidade e proporcionalidade. 



    V - Ordem denegada.



    (HC 101.918, ministro Ricardo Lewandowski – grifei)



    Recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Condenação. Dosimetria. Majoração da pena-base acima do mínimo legal. Violação do princípio da proporcionalidade. Inexistência. Natureza e quantidade da droga (385 pedras de crack e 2 tabletes de maconha). Valoração como circunstâncias desfavoráveis. Admissibilidade. Inteligência do art. 42 da Lei nº 11.343/06. Precedentes. [...]. Recurso não provido. 



    1. Havendo a indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis pelas instâncias ordinárias, não é o habeas corpus a via adequada para se ponderar, em concreto, a suficiência delas para a majoração da pena-base.



    [...]



    4. Recurso ordinário ao qual se nega provimento.



    (RHC 135.524, ministro Dias Toffoli)



    É de se destacar, ademais, como bem anotou o Superior Tribunal de Justiça, que “o Parquet Federal, corretamente, salienta ‘não merecer prosperar a irresignação do Recorrente quanto à valoração negativa da circunstância referente à culpabilidade em patamar superior à 1/6 da pena-base, que, no caso, corresponderia ao acréscimo de 4 meses’, de modo que ‘o incremento em apenas 15 dias não se mostra desproporcional’" (grifei).



    3. Em face do exposto, indefiro o presente habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 3 de novembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator